Tribunal: TJDFT
Processo: 0740153-28.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-20
Data de publicação: 2025-04-03

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUTOR DA HERANÇA. MORTE. BENS. TRANSFERÊNCIA. HERDEIROS. IMEDIATAMENTE. IMÓVEL. TERCEIRO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. ESPÓLIO. LEGITIMIDADE. EXERCÍCIO FÁTICO. DESNECESSIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu parcialmente a tutela provisória de urgência, para determinar a reintegração de posse de 50% (cinquenta por cento), a favor do espólio, do imóvel pertencente ao de cujus.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se a agravante possui legitimidade para se manter na posse do imóvel pertencente ao de cujus, em detrimento ao espólio.
III. Razões de decidir
3. Nos termos do art. 1.784 do Código Civil, “aberta a sucessão, a herança transmite-se, desde logo, aos herdeiros legítimos e testamentários.”
4. Falecido o autor da herança, seus bens são transferidos de imediato para os eventuais herdeiros que, com abertura do procedimento de inventário, buscam formalizar a propriedade de fato dos bens deixados.
5. Ainda que os herdeiros não tenham o exercício fático da posse sobre determinado imóvel pertencente ao espólio, é certo que possuem legitimidade para requerer a proteção possessória contra eventuais atos de turbação ou esbulho praticados por terceiros estranhos à relação possessória. Precedentes TJDFT.
IV. Dispositivo
6. Recurso conhecido e desprovido.

__________
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 1.784 e 1.829.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1148883, 0717479-66.2018.8.07.0000, Relator(a): FLAVIO ROSTIROLA, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 30/01/2019, publicado no DJe: 07/03/2019; TJDFT, Acórdão 1646888, 0021929-13.2011.8.07.0009, Relator(a): FÁTIMA RAFAEL, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 07/12/2022, publicado no DJe: 15/12/2022.